Tribunal: TJPA
Processo: 0803373-81.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803373-81.2025.8.14.0028

APELANTE: GENILSON VIANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GENILSON VIANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do Código Penal), em concurso com MAURO GABRIEL SILVA SANTOS, em razão da subtração de bens mediante arrombamento e concurso de pessoas, ocorrida em 24 de fevereiro de 2025, em estabelecimento comercial localizado na Nova Marabá. A defesa recursal pleiteou absolvição por ausência de provas quanto à autoria, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica. O Promotoria de Justiça e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo pela ausência de exame pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva encontra respaldo na confissão judicial do corréu, prestada sob o crivo do contraditório, a qual descreve com riqueza de detalhes a participação conjunta com o apelante na prática do furto, inclusive no ingresso do imóvel mediante arrombamento e na subtração de bens, narrativa essa corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante e encontrou o apelante com parte da res furtiva.

A versão defensiva é isolada e dissociada do conjunto probatório consistente, não gerando dúvida razoável sobre a autoria. A harmonia entre a confissão do corréu, os relatos das testemunhas e a apreensão do bem subtraído em posse do apelante reforça a conclusão condenatória.

A tese de aplicação do princípio do in dubio pro reo mostra-se incabível, uma vez que o conjunto probatório é firme e convergente, permitindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do apelante.

O reconhecimento da participação de menor importância exige demonstração de contribuição secundária e reduzida na empreitada criminosa, o que não se verifica, pois restou comprovada a atuação conjunta e relevante do apelante para a consumação do crime.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, uma vez que a prova testemunhal idônea, aliada à confissão do corréu e às fotografias do local, são suficientes para comprovar o arrombamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A confissão do corréu, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório permite juízo seguro de autoria.

A participação de menor importância pressupõe atuação marginal na empreitada criminosa, o que não se caracteriza quando o agente contribui de forma efetiva para a execução do delito.

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, mesmo na ausência de laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 29, § 1º; 44; 155, § 1º e § 4º, I e IV; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, Apelação Criminal nº 0002094-30.2017.8.16.0154, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 16.09.2024.
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0023532-30.2020.8.13.0433, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 26.08.2025.
TJ-SC, Apelação Criminal nº 5001425-97.2025.8.24.0505, Rel. Des. Leandro Passig Mendes, j. 30.09.2025.
TJ-MS, Apelação Criminal nº 0011225-77.2018.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

GENILSON VIANA DOS SANTOS interpõe recurso de apelação contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, que o condena à pena de 3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso com MAURO GABRIEL SILVA SANTOS, em virtude de subtração de bens mediante arrombamento e concurso de pessoas, na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2025, em estabelecimento comercial situado na Nova Marabá.

A Defesa do apelante sustentou, em sede recursal, a fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva, pleiteando sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, e, ainda, a desconsideração da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de exame pericial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que os elementos colhidos nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, notadamente diante do confissão judicial do segundo acusado MAURO GABRIEL e da apreensão dos objetos furtados na posse dos acusados, bem como do depoimento das testemunhas.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça oficia pelo desprovimento do apelo, afirmando a harmonia entre os relatos da vítima, testemunhas e confissão do corréu, além da idoneidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não vislumbrando qualquer vício que comprometa a higidez da condenação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal gira em torno da suficiência do acervo probatório para sustentar o édito condenatório proferido contra GENILSON VIANA DOS SANTOS pela prática de furto qualificado, notadamente sob o aspecto da autoria delitiva, bem como da possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância ou da exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão, fotografias do local, relatório de investigação policial e, sobretudo, pelos depoimentos judiciais da vítima e do policial responsável pelo flagrante.

No tocante à autoria, é relevante destacar que o corréu MAURO GABRIEL SILVA SANTOS, em juízo, confessou de forma expressa e circunstanciada sua participação na subtração de bens da loja Marabá Vidros, afirmando que agiu em comunhão de esforços com o ora apelante, GENILSON VIANA DOS SANTOS, esclarecendo que ambos entraram pelo telhado, o qual foi quebrado pelos acusados. Tal narrativa é corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou o flagrante, o qual relatou ter encontrado o apelante posteriormente na posse de um carrinho de mão, identificado como um dos objetos subtraídos.

A versão defensiva do recorrente, que nega envolvimento direto no furto e sustenta ter comprado o referido carrinho de mão, não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico que lhe imputa coautoria no evento delituoso, sendo certo que a confissão do corréu, prestada sob o crivo do contraditório, assume especial relevo nos crimes de concurso, mormente quando convergente com os demais elementos constantes dos autos.

A participação de menor importância é uma causa de diminuição de pena prevista no Código Penal brasileiro, fundamental para a aplicação do princípio da individualização da pena em casos de concurso de pessoas (coautoria ou participação).

No crime de furto (Art. 155, CP), é comum que várias pessoas atuem juntas, mas nem todas exerçam o mesmo papel ou tenham a mesma relevância para o sucesso da empreitada criminosa.

No reconhecimento da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal, é imprescindível a demonstração de contribuição significativamente reduzida do agente no contexto da empreitada criminosa, o que não se verifica no caso concreto, pois conforme as provas orais colhidas em juízo, o apelante não apenas acompanhou o corréu até o local do crime, mas também contribuiu de forma efetiva para a execução do delito, subtraindo bens da empresa.

No que tange à insurgência contra a qualificadora do rompimento de obstáculo, esta também não prospera. O exame pericial não é a única prova hábil a demonstrar o arrombamento, visto que não existe prova tarifária. Os depoimentos da vítima, da testemunha, além da confissão do corréu dão conta que os agentes arrombaram o imóvel para conseguir acessa-lo e subtrair os bens.

Colaciono jurisprudências que corroboram o entendimento:

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DEDUZIDO PELO APELANTE 1. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
DELAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO CORRÉU EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. VERSÃO DEFENSIVA QUE SE MOSTROU ISOLADA E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA SUPLICADO PELO APELANTE 2 . IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTOS IDONEAMENTE MOTIVADOS NA PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO . PERÍODO EM QUE É REDUZIDA A VIGILÂNCIA. PARTICULARIDADE QUE, EMBORA NÃO POSSA SER RECONHECIDA COMO MAJORANTE NA MODALIDADE QUALIFICADA DO CRIME (TEMA 1087/STJ), PODE SER UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A BASILAR . PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO DEDUZIDO PELO APELANTE 2. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. II – A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que ela tenha interesse em incriminar indevidamente o réu ou que tenha faltado com a verdade. III -
Inexiste qualquer impedimento à consideração do relato de agentes públicos que testemunham em Juízo, sob o crivo do contraditório, mormente quando eles acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, absoluta coerência e harmonia com o restante do material probatório . IV - A delação de corréu tem valor probatório, ganhando relevância nas hipóteses em que guarda consonância com os demais elementos angariados aos autos. E, no particular, como visto, a delação perpetrada pelo corréu foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas
. V – Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado. VI – Sabe-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento no sentido de incompatibilidade na aplicação da majorante do repouso noturno à forma qualificada do crime de furto (Tema 1 .087), como é o caso dos autos. Contudo, tal entendimento não obsta a utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial. VII - “Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. (...)” (HC 377 .108/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) VIII - O quantum de pena definitivamente imposta permitiria a fixação de regime mais brando, contudo, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a adoção do regime semiaberto se mostra recomendável, em atenção ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (TJ-PR 00020943020178160154 Santo Antônio do Sudoeste, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 16/09/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS - PROVAS HARMÔNICAS - QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA - CUSTAS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto por meio do auto de prisão em flagrante, prova testemunhal, confissão extrajudicial do corréu e apreensão de parte da res furtiva, mostra-se legítima a condenação do acusado -
A confissão do corréu, ainda que extrajudicial, quando não busca eximir-se da culpa pode ser valorada quando em consonância com as demais provas dos autos - A ausência de perícia técnica não afasta, por si só, a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há prova testemunhal idônea e consistente a demonstrar a violência empregada na subtração - Demonstrado que os agentes ingressaram na residência mediante arrombamento da porta dos fundos, é possível o reconhecimento da qualificadora -
O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00235323020208130433, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2025)

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . PALAVRAS DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, AINDA NAS PROXIMIDADES DO LOCAL. RÉU QUE NÃO JUSTIFICOU A POSSE DA RES FURTIVA MOMENTOS DEPOIS DA SUBTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES . INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADA. COMUNHÃO DE ESFORÇOS DO RECORRENTE E OS DEMAIS CORRÉUS NA PRATICA DO CRIME. RÉUS ENCONTRADOS NA POSSE DA RES FURTIVA . QUALIFICADORA MANTIDA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. CONDUTA DO RÉU FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA . COAUTORIA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO . INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRÁTICA DO FURTO. ELEMENTOS DA ATENUANTE NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . "A partir do momento em que o acusado é encontrado na posse da res furtiva, ocorre a inversão do ônus da prova, já que, num primeiro momento, milita forte presunção de autoria delitiva, cabendo a ele a prova, de modo plausível, da licitude de estar exercendo a posse dos bens objetos de crimes" (Apelação Criminal n. 0000578-28.2016.8 .24.0011, de Brusque, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j . em 11-4-2019). "A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo" (Apelação Criminal n. 5001814-80.2021 .8.24.0163, de Capivari de Baixo, rel. Des . Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 9-6-2022). "Verifica-se que o conjunto fático-probatório não deixa dúvidas quanto à atuação conjunta dos réus e os meios utilizados para a consumação do delito. Logo, não há falar em absolvição ou desclassificação para o furto simples, uma vez que estão devidamente comprovados os requisitos legais que qualificam o furto narrado na exordial acusatória ."(Apelação Criminal n. 5006454-39.2022.8 .24.0019, de Concórdia, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j . em 29-04-2025)."Constatado que o acusado desempenhou atividade essencial à execução da conduta criminosa, não prospera a tese de participação de menor importância"(Apelação Criminal n. 0002414-13.2015 .8.24.0030, de Garopaba, rel. Des . Sidney Eloy Dalabrida, j. em 21-10-2021)."A participação de menor importância exige atuação secundária na empreitada criminosa, o que não se configura quando o réu contribui de forma efetiva para o planejamento e execução do crime."(Apelação Criminal n . 5001409-12.2022.8.24 .0033, de Itajaí, rel. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 31-7-2025) ."O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972 .098, de Santa Catarina, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 14-6-2022) . (TJSC, Apelação Criminal n. 5001425-97.2025.8 .24.0505, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes, Terceira Câmara Criminal, j. 30-09-2025) . (TJ-SC - Apelação Criminal: 50014259720258240505, Relator.: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 30/09/2025, Terceira Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – AUXÍLIO IMPRESCINDÍVEL À CONSECUÇÃO ILÍCITA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP)é reservada às hipóteses em que o agente presta mínimo e periférico auxílio à perpetração da infração penal, o que não aplica em favor do acusado que atua efetivamente para obtenção do resultado ilícito, porquanto responsável por arrombar janela, consoante laudo papiloscópico, que deu acesso ao imóvel de onde subtraído bens, inclusive veículo, responsabilizando-se juntamente aos demais envolvidos, diante da importante divisão de tarefas para consumação do furto
. 2. Embora a pena privativa de liberdade fixada seja inferior a quatro anos, incabível a conversão em restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, relativamente, sobretudo, à negativação de circunstâncias judiciais e da reincidência técnica. 3 . É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00112257720188120001 Campo Grande, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 25/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO RECONHECIMENTO - QUALIFICADORA DE FRAUDE - INCIDÊNCIA NECESSÁRIA - CONCURSO DE PESSOAS - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA - FURTO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO. - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de furto e receptação, rejeitam-se os pedidos de absolvição - A aplicação da excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível não é possível, quando ausente prova de tal ocorrência -
Para a configuração da coautoria, não é necessário que todos os réus realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos, sendo descabida a tese de participação de menor importância - Incide a qualificadora do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, quando demonstrada a utilização de ardil para distrair a vítima e reduzir a vigilância sobre seus bens - Demonstrado que os corréus realizaram as condutas do tipo penal, com conjugação de esforços para a produção do mesmo efeito, mantém-se a qualificadora do concurso de agentes
- Não é possível o reconhecimento do privilégio no crime de furto quando reconhecida qualificadora de ordem subjetiva (emprego de fraude) - Não evidenciado equívoco na fixação da pena-base, rejeita-se o pedido de que seja minorado o seu quantum. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00054866720238130342, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Inexiste participação de menor importância se as condutas do apelante, em comunhão de vontades com os demais envolvidos e divisão de tarefas, são determinantes para a consumação do delito de furto
. II – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00001727520148120022 Anaurilândia, Relator.: Des . Emerson Cafure, Data de Julgamento: 16/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)

Portanto, não há vício na sentença de origem. Ao contrário, o decisum está amparado em ampla e suficiente prova judicializada, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026